Tribunal: TJDFT
Processo: 0702424-24.2018.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA NÃO DEBATIDA EM PRIMEIRO GRAU. PREVISÃO DE JUROS CAPITALIZADOS. INFORMAÇÃO SUFICIENTE. ABUSIVIDADE JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO DEMONSTRADA.

1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, concernente ao reconhecimento da nulidade de cláusulas contratuais impugnadas, em relação à capitalização de juros, aduzindo não estar expressamente consignada no instrumento contratual e por ter sido estabelecida em percentual abusivo.

2. Embora a recorrente questione, em grau recursal, a cobrança de tarifas de abertura de crédito e de serviços não especificados claramente no contrato, observa-se que a sentença sequer examinou a matéria, porquanto não observados pela requerente os reiterados comandos judiciais para emenda da exordial. Assim, considerando que as razões recursais devem guardar relação de correspondência com a matéria apreciada pelo juízo singular, inarredável concluir pelo conhecimento parcial do recurso.

3. Consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, é licita a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, atualmente Medida Provisória no 2.170-01/2001.

4. A cobrança de juros capitalizados no caso em apreço, com periodicidade mensal, contratualmente prevista, ainda que descrita sob a forma de fixação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensalmente estipulada, observa os exatos termos da orientação jurisprudencial atualmente consolidada, não havendo se falar em ilegalidade da cobrança, seja pela sistemática adotada, ou pela violação ao princípio da informação.

5. A jurisprudência é firme no sentido de que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura), a teor do disposto na Súmula 596/STF.

6. A ausência de limitação legal não obsta a possibilidade de se verificar, no caso concreto, a abusividade da taxa de juros pactuada entre as partes, à luz do direito do consumidor. A referida ilegalidade deve, contudo, ser afirmada mediante o cotejo do valor fixado com o padrão médio utilizado no mercado financeiro para operação semelhante. In casu, as taxas de juros aplicadas não superam, de forma desproporcional ou abusiva, os valores médios praticados pelo mercado para operação semelhante.

7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.